Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746017-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVELIN NERY TAVARES, LEONARDO DA CUNHA SOARES SILVA AGRAVADO: BYBOT INTERMEDIACOES E SOFTWARE LTDA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0718984-56.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o boqueio de ativos nas contas da parte requerida. Sustentam os agravantes que adquiriram licenças para utilização de software disponibilizado pela agravada, com as quais poderiam realizar operações financeiras junto às principais corretoras do mercado internacional de criptomoedas do mundo, mediante depósito de valores para operar na plataforma disponibilizada pela requerida. Afirmam que, após algum tempo, passaram a encontrar dificuldades para acessar a plataforma, bem como para efetuar resgates de seus investimentos, tendo tomado conhecimento que o sócio administrador da agravada teria se evadido do país com os valores dos investidores. Apontam a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do agravada, bem como o grave risco que os investimentos realizados pelos agravantes estão correndo, devendo ser aplicado o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, determinando-se a reparação dos danos sofridos pelos agravantes. Discorrem sobre a probabilidade de sagrarem-se vencedores na demanda, ressaltando que a demora no provimento jurisdicional pode acarretar lesão ao direito dos recorrentes. Requerem, ao final, a gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinado o bloqueio nas contas de titularidade da agravada no montante de R$ 147.494,50 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) em favor do primeiro recorrente e R$ 1.884,40 (mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) em favor da segunda recorrente. Alternativamente, pedem o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud e de criptomoedas que estejam em nome da agravada. Pedido de gratuidade de justiça indeferido nos termos da decisão de ID 53441939. Preparo comprovado (ID 53705280). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo, na parte que importa, o teor da r. decisão impugnada, in verbis: (...) Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase executória (sub-rogação) com o propósito de constringir patrimônio das partes rés suficiente para cobrir o valor buscado pelo autor e, assim, garantir o resultado útil do processo na hipótese de vir a ser granjeada com Sentença de Mérito Procedente. Pois bem. Na espécie, diferentemente de outros casos, não constato a presença da probabilidade do direito e não vejo o perigo na demora. Com todas as vênias aos entendimentos em contrário, entendo que, na espécie, os elementos exigidos ao art. 300 do CPC não estão presentes. Quanto a probabilidade do direito, a alegação da parte autora consiste no descumprimento de disposições contratuais em relação aparentemente ilícita, dado que consubstanciada em pirâmide financeira, impulsionada mediante marketing astucioso e promessas de lucros exorbitantes e estrondosos, inverossímeis, inclusive, para mercados de ALTÍSSIMO RISCO. Na esteira de outros casos similares, a pretensão de bloqueio reside na devolução da quantia investida. A despeito de certa probabilidade do direito, é de se mencionar que os presentes autos, assim como em outros feitos com objeto similar, carece de instrumento contratual, não sendo possível identificar as obrigações assumidas pelas partes. Quanto ao perigo de dano, a parte requerente não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sócios-participantes. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. É de se destacar que, assim como indiciado pela autora, há notícia de concessão de medidas constritivas em desfavor da parte requerida, com alcance de considerável montante em desfavor da pessoa jurídica fornecedora A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelos requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. No caso, todavia, não antevendo a possibilidade de dilapidação patrimonial e considerando que a medida tem por fito resguardar transferências realizadas com base nas funcionalidades digitais de transmissão, recebimento e tratamento de moedas virtuais, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. (...) Como visto, pretendem os agravantes, sob a argumentação de que o sócio administrador da requerida praticou ato doloso voltado a apropriar-se indevidamente de valores pertencentes aos recorrentes, o bloqueio de numerário ou arresto cautelar de ativos financeiros da requerida a fim de garantir a restituição financeira postulada na demanda originária. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC. Nessa esteira, vale ressaltar que o arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, sendo medida típica de execução ou cumprimento de sentença. Trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. Nos termos de entendimento deste Tribunal, “Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo.” (Acórdão 1293892, 07245253820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conquanto a concessão do arresto se dê em cognição sumária, a probabilidade de existência do direito dos requerentes não pode ser em grau mínimo. Conforme depreende-se dos autos, cuida-se de ação ordinária que ainda se encontra em fase incipiente, inexistindo demonstração inequívoca das alegações dos autores/agravantes sobre as suspeitas de irregularidades praticadas pela agravada, apta a configurar, de imediato, a probabilidade do direito. É certo que as alegações apresentadas pelos ora recorrentes apontam inicialmente para o descumprimento de contrato firmado entre as partes. Contudo, como bem pontuado pelo Magistrado a quo, a presente demanda, assim como em outros feitos com objeto similar, carece de instrumento contratual, não sendo possível identificar as obrigações assumidas pelas partes, motivo por que mostra-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. Ademais, a despeito das alegações apresentadas pela parte agravante, não há indício robusto de dissipação ou dilapidação do patrimônio por parte da agravada com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido ou de insolvência da agravada a fim de configurar a alegada urgência e autorizar o deferimento da medida excepcional in limine. Dessa forma, não comprovada a intenção da agravada em não satisfazer eventual crédito futuramente reconhecido aos agravantes ou mesmo a tentativa de dilapidação de patrimônio, não se justifica, pelo menos por ora, o deferimento da medida constritiva requerida. Nesse contexto, dada a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator